Tribunal: TJMT
Processo: 1036559-03.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036559-03.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCELIA MORAES PEREIRA - CPF: 006.861.851-45 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO -
Ação Revisional de Contrato de Consumo c/c Danos Morais – fatura de água com valor excessivo além da média de consumo - constatação de superfaturamento – suspensão do fornecimento de água – ausencia de aviso prévio - dano moral configurado – recurso parcialmente provido.

a
demonstração de cobrança exorbitante que não encontra correspondência em quaisquer faturas de água anteriores relativas a o imóvel, acarreta dever da concessionaria de demonstrar ocorrência de mudança de rotina do consumidor que justifiquem o aumento desarrazoado. Na hipótese, a concessionária, não logrou êxito em comprovar que a elevação do consumo tivesse relação com qualquer aumento significativo experimentado pelo usuário, não logrou impedir, modificar, ou extinguir o direito da parte autora, nos termos do incido II do art. 373 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LUCELIA MORAES PEREIRA em face de sentença prolatada pelo juízo da Sexta Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1036559-03.2018.8.11.0041 – Ação Revisional de Contrato de Consumo c/c Danos Morais c/c Tutela de Urgência – proposto em face de
Aguas Cuiabá S.A Concessionária de Serviços Públicos de Agua e esgoto –
julgou improcedente os pedidos formulados na Ação Revisional, revogou a liminar anteriormente concedido e condenou a parta autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou em 10% sobreo o valor atualizado da causa, suspenso em razão da situação de insuficiência de recursos da parte autora

- j
ulgou procedente o pedido formulado na reconvenção proposta pela ré, para condenar a reconvinda ao pagamento de R$ 1.101,99 (um mil, cento e um reais e noventa e nove centavos), condenou a parta autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou em 10% sobreo o valor atualizado da causa, suspenso em razão da situação de insuficiência de recursos da parte autora.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que propôs a ação de origem objetivando a revisão das faturas de janeiro e outubro de 2018 ante a exorbitância dos valores cobrados, impossibilitando o pagamento das mesmas e com isso houve a suspensão do fornecimento de água.

Aduz que em sede de contestação a Apelante defendeu a legalidade da suspensão, afirmando que a mesma não teria efetuado o pagamento das faturas questionadas, o que autorizaria o corte.

Que em impugnação defendeu a abusividade das faturas questionadas, ainda, que apontou que os valores elevados poderiam ter sido por passagem de ar no hidrômetro.

Ainda, que foi requerida a produção de prova pericial, a fim de verificar a regularidade de hidrômetro, bem como apurar eventual passagem de ar pelo aparelho medidor.

Alega que o laudo pericial comprovou
que o hidrômetro instalado na residência da Apelante não atendia as condições estabelecidas na Portaria do Inmetro n. º 295/2018, pois que não registra o real consumo de água, apresentando

disparidade entre o que é consumido e que o é registrado.

Assim, que impossível atribuir qualquer credibilidade as faturas que forma emitidas com base no respectivo aparelho.

Consigna a necessidade de refaturamento/revisão de todas as faturas impugnadas na inicial.

Afirma que, “ao contrário do que concluiu o perito nomeado pelo Juízo, não há como ATESTAR se as faturas discutidas nestes autos estão ou não dentro do consumo real da residência da apelante, sendo temerária qualquer decisão baseada exclusivamente no laudo pericial, eis que apresentou conclusão divergente do que foi constatado nos testes realizados no medidor.”

Destaca que a responsabilidade pela fiscalização e manutenção do medidor é da Apelada, que deveria ter agido de forma diligente, com manutenção periódica, providenciando a troca do medidor sempre que necessário.

Destaca que, em se tratando de relação de consumo conforme o

disposto nos artigos 2º e 3° do Código de Defesa do Consumidor, inafastável a sujeição

da relação aqui discutida, aos respectivos instrumentos do referido diploma legal.

Aduz que as concessionárias de serviços públicos são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quando se tratar de serviços essenciais à vida do consumidor, estes deverão ser contínuos, satisfazendo as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e de cortesia na sua prestação, mediante a cobrança de tarifas módicas.

Afirma que equivocou-se o magistrado de primeiro grau ao julgar a ação totalmente improcedente, por considerar inexistir qualquer irregularidade nas faturas impugnadas na inicial. Da mesma forma, equivocou-se o Juízo a quo ao concluir pela inexistência de falha na prestação de serviço por parte da Apelada, mesmo diante das diversas contradições apresentadas no laudo pericial incluso ao processo, o qual frisa-

se novamente, REPROVOU o hidrômetro nos testes laboratoriais que foram realizados.

Quanto aos danos morais, que
a presente situação se enquadra na hipótese de defeito na prestação do serviço, estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço.

Que restou configurada a lesão aos direitos da personalidade da Apelante, diante de todo desconforto sofrido, além de inúmeras situações constrangedoras as quais foi submetida, inclusive sendo vitima de falsas acusações.

Requer, o conhecimento, provimento, com a consequente procedência da ação revisional de contrato de consumo c/c indenização por danos morais, nos exatos termos da inicial.

Requer ainda, a manutenção da gratuidade de justiça, e a condenação da Apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como no honorários de sucumbência a serem pagos em favor da defensoria.

Contrarrazões (id.n.º 152004385)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por LUCELIA MORAES PEREIRA em face de sentença prolatada pelo juízo da Sexta Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1036559-03.2018.8.11.0041 – Ação Revisional de Contrato de Consumo c/c Danos Morais c/c Tutela de Urgência – proposto em face de
Aguas Cuiabá S.A Concessionária de Serviços Públicos de Agua e esgoto –
julgou improcedente os pedidos formulados na Ação Revisional, revogou a liminar anteriormente concedido e condenou a parta autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou em 10% sobreo o valor atualizado da causa, suspenso em razão da situação de insuficiência de recursos da parte autora

- j
ulgou procedente o pedido formulado na reconvenção proposta pela ré, para condenar a reconvinda ao pagamento de R$ 1.101,99 (um mil, cento e um reais e noventa e nove centavos), condenou a parta autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou em 10% sobreo o valor atualizado da causa, suspenso em razão da situação de insuficiência de recursos da parte autora.

O juiz prolatou a seguinte sentença objeto do presente recurso (id.n.º 152004382-pág.2):

“No caso em análise, a controvérsia existente em relação à fatura do mês de outubro de 2018[1] foi elidida com a prova pericial que assim concluiu: “Nos testes realizados, o hidrômetro referencial é sempre o Hydrus ultrassônico comparando com o instalado pela Empresa Águas,
sendo que foi constatado que a parte autora está consumindo 33 litros de água diários, tendo o hidrômetro da Águas Cuiabá computado, somente, 30 L, isto é, consumindo mais água do que efetivamente está pagando.

Não foram encontrados vazamentos na parte interna do objeto periciado.” (Id 60574692 -pág. 14 – grifo acrescentado)

Em resposta aos quesitos complementares apresentados pela autora, o profissional afirmou que o hidrômetro está registrando a menor, que está instalado corretamente e que está em conformidade como INMETRO. Veja:

"1 – Pode o sr. Perito esclarecer se no ano de 2018 as faturas do consumo de água do imóvel do Autor foram emitidas com base em “estimativa de consumo” ou através da leitura do relógio medidor realizada em campo?

Resposta: Ao que segue os Ids.Num. 17715820 – Pág.1-2, apenas o mês de novembro de 2018, foi constado como mínimo e o restante dos meses como lido.

2 – Pode o sr. Perito informar qual o número de identificação do hidrômetro periciado?

Resposta: Y18S318252.

3 - Pode o sr. Perito esclarecer se o hidrômetro que foi periciado é o mesmo que encontrava-se instalado na residência da Autora no mês de outubro/2018? Em caso negativo, informar quando houve a substituição e quantas trocas ocorreram desde o ano de 2018?

Resposta: Sim, vide Num. 17715820 - Pág. 1.

4 – Esclareça o sr. Perito se estando a chave do hidrômetro na posição aberta e não havendo o fornecimento de água na ocasião, se seria possível haver a passagem de ar pela tubulação e pelo hidrômetro, sendo este ar cobrado como se fosse água?

Resposta:

Sim.

5 – Pode o sr. Perito informar se a disparidade verificada no registro do consumo de água é suficiente para considerar o aparelho como REPROVADO / INAPTO de acordo com as normas estabelecidas pelo INMETRO?

Resposta: Não, o hidrômetro periciado está de acordo com o INMETRO.

Este possui uma limitação de vazão por conta da sua categoria, já os hidrômetros utilizados para auferir por este expert, possuem uma maior
vazão para que possamos estabelecer se está tendo ar e a real quantidade
de água, juntamente com sua pressão, computando neste caso maior
quantidade de água do que efetivamente está pagando." (Id 90831486 – pág. 4)

Conclui-se, portanto, com base na análise acima, que a ré não agiu com
ilegalidade na leitura mensal de consumo de água na residência da autora, muito pelo
contrário, ela deixou de computar uma quantia de litros de água por dia.
Além disso, ficou devidamente demonstrada a coerência entre a média de
consumo do período referido com os demais meses anteriores e posteriores (ID. 17715818–p.1-2, ID. 17715820 –p.1-3)

Em relação à impugnação ao laudo pericial, sem respaldo técnico,
apresentada pela requerente, por si só, não tem o condão de desconstitui-lo, razão pela qual reputo hígido o laudo pericial como meio de prova uanto ao dano moral, estando a consumidora inadimplente, não há situação constrangedora suficiente para ensejar o deferimento do pleito indenizatório formulado na exordial.

Por consequência, é legítima a cobrança das faturas inadimplidas que totalizam o valor de R$ 1.101,99, que deve ser pago à ré.”

A apelante pretende que referida decisão seja reformada, e consequente seja dada
procedência da ação revisional de contrato de consumo c/c indenização por danos morais, nos exatos termos da inicial.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia ao restabelecimento dos serviços de fornecimento de água, em razão de inexigibilidade de valores cobrados porque exorbitantes, incompatíveis com o consumo da parte autora, bem como a existência de dano moral, devido aos problemas gerados.

Incialmente, mister destacar que se aplicam ao caso o Código de
Defesa do Consumidor, haja vista se amoldar aos requisitos qualificadores da relação de consumo, conforme estabelece o art. 1º a 3º, do refiro código.

No presente caso, a parte autora afirmou que recebeu fatura de vencimento em outubro de 2018, nas quais o consumo medido em metros cubico apresenta-se dissidente da média da requerente, haja vista que gerou 40 m3.

Destacou que as faturas de 2018 anteriores ao mês de outubro, não foram adimplidas pela falta de condição da requerente de arcar com elas.

Todavia realizada a perícia no hidrômetro não foram verificadas anomalidades capazes de reprová-lo ou torná-lo inapto, mesmo constatando que a

parte autora está consumindo 33 litros de água diários, mas sendo computado pelo hidrômetro, somente, 30 L, isto é, consumindo mais água do que efetivamente está pagando.

Assim, em que pese o perito afirmar que o referido aparelho não está inapto, fato é, que o mesmo não está computando o real consumo da Apelante, já que se constatou que se está consumindo mais água do que efetivamente está pagando, o que, por si só, justificaria, a meu ver a troca do aparelho.

Do mesmo modo, considerando a média de consumo constatada pelo perito, e a média de consumo cobrada na fatura do mês de outubro/2018, esta, de fato se mostra abusiva, haja vista que está cobrando 7m3 a mais da Apelante, o que equivale a 7mil litros de água a mais.

A concessionária, por sua vez, não logrou êxito em comprovar que a elevação do consumo tivesse relação com qualquer aumento significativo experimentado pelo usuário, não logrou impedir, modificar, ou extinguir o direito da parte autora, nos termos do incido II do art. 373 do CPC.

O documento (id.n.º 152006243) expedido pela própria Ré, demonstra que média que a média de consumo da parte autora girava de 24m3 a 25m3, no entanto, como dito acima, considerando a média de 33 apontada pelo perito, foi excessivamente ultrapassada em outubro de 2018, sem qualquer comprovação de alteração de consumo da parte autora.

Neste diapasão, mister reformar a sentença, haja vista a ausência de justificativa para o aumento do consumo visualizado na fatura do mês do outubro de 2018.

Impor ao consumir o pagamento de consumo, coberto pela dúvida de medição correta, contraria o ordenamento jurídico pátrio e a conduta merece reprovação do judiciário.

No que tange as faturas anteriores a outubro de 2018, não se verifica abusividade nas mesmas ante a constância da média de m3 utilizados pela Apelante, devendo as mesmas serem adimplidas junto a concessionaria.

No que se refere ao dano moral, sob o argumento de que que
a presente situação se enquadra na hipótese de defeito na prestação do serviço, estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço.

No caso, restou incontroverso a suspensão do fornecimento de água pela concessionária de serviço público, por inadimplemento da Apelante.

O art. 6º da Lei Federal n.º 8.987/95, cujo lastro de validade é o

art. 175 da CF/88, prevê:

Art. 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 3º. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

I- Motivada por razões de ordem técnica ou de

segurança das instalações; e,

II- Por inadimplemento do usuário, considerando o

interesse da coletividade.

Na mesma esteira, dispõe o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor:

“Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quando essenciais, contínuos.”

Assim, como bem ensina Celso Antônio Bandeira de Mello (Curso de Direito Administrativo, 16ª edição, Editora Malheiros, p.617) o princípio da continuidade significa "a impossibilidade de sua interrupção e o pleno direito dos administrados a que não seja suspenso ou interrompido".

Porém, cumpre dizer que há casos em que o fornecimento do serviço poderá ser interrompido em razão de atitudes irregulares do usuário ou de outro motivo relevante. Todavia, essa suspensão não pode ser arbitrária, devendo ser oportunizada ao consumidor a ampla defesa, ou seja, somente deve haver o ato de suspensão após prévio procedimento administrativo.

No caso hora em análise, não restou demonstrado pela concessionário a prévia notificação.

Assim, com a suspensão do fornecimento de agua, o dano moral restou presumido. Portanto, caracterizado o nexo de causalidade entre o ato ilegal praticado pela concessionaria e os danos morais sofridos pela apelada, com a suspensão do fornecimento de água, incumbe-se a mesma a responsabilidade indenizatória.

O valor a ser arbitrado para os danos morais deve guardar perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu efeito lesivo, bem como com as condições econômicas do autor da ofensa e ofendido, ajustando-se ao princípio da equidade.

Portanto, o dano moral deve ser arbitrado com moderação, norteando-se o julgador pelos critérios da gravidade, repercussão da ofensa e da situação econômica do ofensor.

Diante disso, considera-se razoável a fixação do quantum em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor suficiente para que não fique impune a causadora do dano, alicerçando-se no caráter punitivo para que este sofra uma reprimenda pelo ato ilícito praticado.

Isto posto DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo para determinar a troca do hidrômetro, determino o refaturamento da fatura de outubro de 2018, bem como que mesma seja adequada média dos últimos 12 meses, condeno a Apelada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano morais, devendo os mesmo ser corrigido monetariamente desde esta decisão e acrescidos juros de 1% ao mês partir a citação. Quanto a reconvenção, mantenho a condenação do pagamento das faturas inadimplidas, destacando, que deverá ser observado para cobrança valor refaturado da relativo a fatura do mês 10/2018.

Inverto os honorários de sucumbência.

Majoro os honorários determinados pelo juízo “a quo” para 15% nos termos do art. 85, §11 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023